Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-09.2022.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001750-09.2022.8.11.0053

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. GUIOMAR TEODORO BORGES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[EREONICE DA SILVA DE PINHO - CPF: 908.629.611-49 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 736.118.678-53 (APELADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), OUTROS (APELADO), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (APELADO), OUTROS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Comprovado o exercício de posse tanto pelos documentos de aquisição como pelos recibos de limpeza do local, boletins de ocorrência e pelas cercas individualizando o imóvel, além da própria confissão do esbulho pela parte contrária e das declarações extrajudiciais e depoimentos colhidos na instrução processual, deve ser julgada procedente a Ação de Interdito Proibitório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Eronice
da Silva Pinho
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra
Carlos Roberto de Lima e Richard
Jaune
.

Suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alega que o pedido não foi analisado com base nos argumentos e nas provas.

No mérito, sustenta que a posse e o esbulho restaram comprovados. Alerta se tratar de área sem matrícula perante o registro de imóvel. Informa que não reside no local, contudo, mantem a área limpa e cercada.

Sustenta que os requeridos apelados tentam entrar em área diversa aquela por eles adquirida, que tem origem na área de
Antonio
Euzébio.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id. 204744379). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA
FILHO
, OAB
/MT
7607/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Eronice
da Silva de Pinho contra Carlos Roberto de Lima e Richard
Jaune
, em relação a um lote de terras com a seguinte descrição:

Frente medindo 30
mts
as margens com Rio Cuiabá e Fundos medindo 30
mts
com a Rua Augusto Leverger, até chegar na baia no pé do morro, lado direito medindo 180mts fazendo divisa com José Dias Gonçalves e do lado esquerdo medindo 180mts fazendo divisa com Nereu José Correia.

De acordo com a autora apelante, a posse da área foi adquirida em 29/07/2020 de Aldo
Botof
e Leonardo Tavares
Miyakawa
, estes por sua vez que adquiriram em 09/06/2014 de Silvio Pedroso de Barros, que recebeu a posse da área da Prefeitura de Barão de Melgaço há mais de 50 anos. Defendeu, então, a posse contínua, mansa e pacífica exercida por mais de 58 anos.

A título de comprovar sua posse, colaciona os contratos de compra e venda de Silvio para Aldo e Leonardo e destes para ela, bem como boletins de ocorrência, declarações, mapa e matrícula da área vizinha, recibos de supostas limpezas da área e fotos, além de documento emitido pela Prefeitura de Barão de Melgaço a José Dias Gonçalves, no qual consta como confinante do lado direito.

Diz que em 02/10/2022, os requeridos derrubaram a cerca existente e instalaram um contêiner no local, além de terem efetuado desmatamento e aterramento de modo ilegal, tanto assim que foram notificados pela SEMA, cuja construção foi embargada, o que fora registrado em boletim de ocorrência.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

Com efeito, o interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, de modo que deve demonstrar a sua posse anterior, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, nos termos do art. 567 do CPC.

Ademais, conforme sabido, a ação de interdito proibitório, assim como a de manutenção de posse, tem como requisitos indispensáveis para o seu manejo a prova da posse anterior, a turbação praticada pela parte requerida, sua data e a continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Assim, o primeiro requisito necessário e indispensável para a procedência do pedido consiste na prova da posse ao tempo, sendo indiferente a discussão sobre a propriedade do bem nestas ações.

Dito isto, na hipótese, conquanto a prova inicial tenha fornecido lastro para a concessão da liminar, em sede de cognição sumária, diga-se, por certo que após a vinda do contraditório, juntada de documentos e realização da audiência de instrução com a oitiva de testemunhas, verificou-se que a autora apelante não demonstrou o efetivo exercício de posse sobre a área.

De relevo anotar que a prova testemunhal indicada pela autora apelante, dois deles ouvidos como informantes, apesar de confirmar a aquisição da área por ela, não puderam esclarecer sobre o efetivo exercício de posse.

Aliás, chama atenção que o testemunho prestado por Silvio Pedroso, este que teria vendido a área para Aldo e Leonardo, ao afirmar ter mais de 09 anos que não frequenta o local, contudo, em declaração fornecida a autora apelante, em franca contradição, declara que
“em visita a área mencionada no parágrafo anterior, verificou tem conhecimento que uma pessoa no momento desconhecida, avançou sobre a área de que era possuidor anteriormente, derrubando as cercas existentes e realizando desmate na área”
.

Soma-se que a testemunha Pedro Cesário de Campos afirmou não ter nenhuma benfeitoria na área. Por sua vez, embora a testemunha tenha esclarecido que o sr. Silvio Pedroso na época em que se encontrava na posse da área realizava plantação de vazante, não se pode afirmar quanto ao efetivo exercício de posse dos sucessores, em particular da autora apelante.

Já a testemunha Rose dos Anjos Gonçalves Nascimento da Conceição, em nada aclarou sobre a posse da autora apelante, porquanto não frequenta o local desde 1976, quando seu genitor faleceu.

Por sua vez, a testemunha indicada pelos requeridos, Sr. Marcos
Antonio
de Arruda e Silva, esclareceu que em janeiro de 2020 realizou o levantamento da área para o georreferenciamento e que à época não havia ninguém no exercício de posse.

Nota-se, assim, que a prova testemunhal não corrobora com os documentos iniciais apresentados, inclusive, em sua maior parte documentos unilaterais.

De se ver então, que no caso, a autora apelante não demonstrou o efetivo exercício de posse, o que impede a concessão do mandado proibitório.

Desse modo, em que às ponderações da autora apelante, não prospera a alegação no sentido de que as provas produzidas são suficientes para a comprovação de sua posse sobre o imóvel em litígio.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - FALTA DE PROVA DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE - CONFIRMAÇÃO. - Se os autores da ação de interdito proibitório não fazem prova de que exercem a posse do imóvel objeto da lide, há o pedido inicial de ser julgado improcedente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.287238-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do
relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
08
DE MAIO DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A Ação de Interdito Proibitório proposta pela apelante foi julgada improcedente sob a justificativa de que a sua posse não foi comprovada nem o esbulho praticado pelos apelados.

Nesta via argui em preliminar a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que o Juízo de origem analisou a lide de maneira equivocada e contraditória, pois exerce ininterruptamente a posse do imóvel em litígio, a qual, somada à de seus antecessores, atingem mais de 58 anos, com
animus
domini
, e passou a sofrer ameaça por parte dos apelados, que teriam confessado o esbulho.

Diz que eles também se reportam a um deslocamento de área que não foi apreciado na primeira instância, tanto assim que afirmam que compraram terras originalmente de Antônio Euzébio, mas invadiram área originalmente de Silvio Pedroso, que adquiriu diretamente da Prefeitura de Barão de Melgaço (MT), hoje dela (apelante), posse reconhecida pelo Juízo da causa, de modo que também admitiu o esbulho, o que evidencia que o pedido inicial não foi apreciado em sintonia com as provas produzidas.

Destaca que as testemunhas que arrolou confirmaram em Juízo tanto a posse longeva como o esbulho.

Assinalam que a testemunha dos apelados, Marcos Antônio de Arruda e Silva, declarou que fez o levantamento em área cercada, sendo que a única na região nessa condição é a dela (apelante).

Nesse ponto, e pelas respostas às reperguntas, conclui-se que o trabalho técnico da testemunha dos apelados se deu erroneamente nas suas terras, e baseado na informação de um vizinho “
com idade avançada
”.

O relator negou provimento ao Recurso aquiescendo integralmente com os fundamentos da sentença, de que a apelante teria comprovado apenas a propriedade, mas não a posse efetiva, tanto assim que não há demonstração de que a apelante tenha praticado algum ato físico de posse no local.

A meu ver, o exercício está comprovado, uma vez que a própria testemunha dos apelados, em cujo depoimento se amparou a sentença e o voto do relator, declarou expressamente que, ao fazer o trabalho técnico contratado, constatou que o imóvel se encontrava cercado, indicação mais do que suficiente de que a apelante praticava atos físicos de posse.

Além desse fato, há os documentos juntados na inicial, tais como o Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado em 9-6-2014, pelo qual Silvio Pedroso de Barros alienou para Leonardo Tavares
Miyakawa
e Aldo
Botof
os direitos recebidos da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço (MT), e estes últimos para a apelante em 29-7-2020; os boletins de ocorrência lavrados em 18 e 20 de julho de 2022, e 3 de outubro daquele mesmo ano, que confirmam que a apelante exercia vigilância sobre a área; os recibos de pagamento de limpezas que atestam que dela cuidava regularmente; as fotografias, uma delas da placa constando peixaria da “Loro” (apelido da recorrente).

Importante registrar ainda as declarações extrajudiciais ratificadas em Juízo.

Nesse ponto discordo do relator quando considerou tratar-se de declaração contraditória diante da idade avançada do depoente, como declarou a própria testemunha do apelado ao se referir à pessoa que lhe indicou a localização.

Vale destacar que a área está localizada às margens do Rio Cuiabá, e nela os apelados derrubaram a cerca, instalaram um contêiner, efetuaram desmatamento e aterramento, sendo notificados pela SEMA, o que demonstra ocupação totalmente irregular e ilegal, como atestam as fotos anexadas na inicial (
IDs
. 204744275 a 204744278).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para julgar procedente o Interdito Proibitório, invertidos os ônus de sucumbência e majorada a verba para 15% sobre o valor da causa devidamente corrigido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Ante a divergência, p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) VOTOU PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista na sessão passada, por conta da divergência acerca da comprovação do real exercício de posse sobre o terreno objeto deste interdito, na medida em que o e. Relator entendeu por sua ausência, enquanto o e. 1º Vogal, ao revés, ponderou pela suficiência de provas que atestam o exercício possessório pela apelante EREONICE DA SILVA DE PINHO.

De início, observo que a área em questão foi adquirida pela apelante, em 29-7-2020, por meio de contrato firmado com Aldo
Botof
e Leonardo Tavares
Miyakawa
, os quais, em 09-06-2014, haviam comprado os direitos possessórios da mesma porção de área, do Sr. Silvio Pedroso de Barros (id 204744263).

Os recibos juntados demonstram que regularmente a apelante mantinha a limpeza do terreno (id 204744276 - pág. 01 a 06), além de que exercia a vigilância do local, conforme se colhe dos boletins de ocorrência datados de 18 e 20-7-2022 e 03-10-2022.

Além disso, as fotos e croquis dão conta que os apelados derrubaram a cerca, instalaram contêiner, realizando o desmatamento e aterramento de pequena área (id 204744278 e 204744280). Por fim, a posse da Requerente também se comprova, ainda, pelo documento emitido em 20/10/2020, expedido pela Prefeitura de Barão de Melgaço em favor do Sr. José Dias Gonçalves (vizinho), que confronta com a área em discussão, onde consta o nome da ora apelante,
Ereonice
da Silva Pinho, como confinante do lado direito (id 204744279).

Por fim, destaco que a testemunha do próprio Marcos Antônio de Arruda e Silva, declarou que fez o levantamento da área, em que o terreno estava cercado, que não aparentava ser novo, com existência de mourão, o que, naturalmente evidencia atos de posse da recorrente sobre o terreno.

Portanto, comprovada a posse e a turbação, de rigor a procedência do pedido.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE E AMEÇA À POSSE DEMONSTRADOS – INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – PROVAS NÃO DESCONSITUIDAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A demonstração da posse e da agressão à referida posse impõe a procedência do Interdito Proibitório.”
(N.U 0000150-43.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DEMARCATÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDENCIA DO PEDIDO DE INTERDITO

I- Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese em que pelos argumentos trazidos na peça recursal é possível identificar-se a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida.

II- Restando comprovada a posse direta da parte autora referente ao imóvel e a ameaça de turbação ou esbulho à sua posse pela parte ré, a manutenção da sentença que confirmou a liminar de interdito é medida que se impõe.”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.128241
-9/001, Relator(a): Des.(a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023
) (
grifei).

Ante o exposto,
com as devidas vênias ao e. Relator, acompanho a divergência para prover o recurso de apelação interposto por EREONICE DA SILVA DE PINHO
, com a procedência da ação de interdito Proibitório ajuizada em desfavor de CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 22 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE A DIVERGÊNCIA, PARA ALICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.
O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) VOTOU PELO PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que, na origem, se trata de Ação de Interdito Proibitório proposta por EREONICE DA SILVA DE PINHO contra a

CARLOS ROBERTO DE LIMA RICHARD JAUNE, em que a sentença julgou improcedente a ação.

Irresignada, a EREONICE DA SILVA DE PINHO interpõe o recurso de apelação posto agora em análise.

O Eminente
Relator entendeu por negar provimento
ao recurso por entender que, malgrado demonstrada a propriedade, não se vislumbrou o ato de posse, requisito indispensável para o reconhecimento do interdito proibitório.

Os 1º e 2º Vogais, por sua vez, divergem do Relator
e entendem presentes a demonstração da posse, em especial diante do depoimento trazido por um dos apelados que comprovam que na área existia uma cerca, além de outros elementos que demonstram o elemento posse, portanto, que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Pois bem.

Com data vênia à Ilustre Exma. Sra. Desa.
Serly
Marcondes Alves (1ª Vogal), peço licença para me inclinar ao entendimento apresentado pelo relator, uma vez existente a comprovação de que o imóvel indicado estava cercado, este fato atrai para o imóvel evidente exercício de posse, elemento necessário para a concessão da ação de interdito proibitório, como bem destacou o relator em seu brilhante voto.

Ademais, importo destacar as considerações encontradas pela 1ª Vogal ao produzir seu voto divergente, onde, em sua análise minuciosa, encontrou elementos probatórios que corroboram ainda mais com a demonstração da posse.

Dentre eles destaco a existência de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado em 9-6-2014, pelo qual Silvio Pedroso de Barros alienou para Leonardo Tavares
Miyakawa
e Aldo
Botof
os direitos recebidos da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço (MT), e estes últimos para a apelante em 29-7-2020; os boletins de ocorrência lavrados em 18 e 20 de julho de 2022, e 3 de outubro daquele mesmo ano, que confirmam que a apelante exercia vigilância sobre a área; os recibos de pagamento de limpezas que atestam que dela cuidava regularmente; as fotografias, uma delas da placa constando peixaria da “Loro” (apelido da recorrente).

Sem contar o fato
dos
apelados terem derrubado a cerca, instalado um contêiner, realizado desmatamentos e aterros irregulares (conforme notificação da SEMA), demonstrando a ilegalidade da ocupação por eles exercidas.

Sem mais delongas, a
companho os Votos apresentados pela Exma. Sra. Desa.
Serly
Marcondes Alves (1ª Vogal) e do Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º Vogal)
, dar provimento ao recurso
e julgar
procedente a Ação Interdito Proibitório.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Da mesma forma,
em
que pese
a prova colhida
n
a instrução
não
ser das m
ais incisivas no sentido
d
o exercício da posse e
vidente,

são suficientes à comprovação de
que havia vigilância constante da área
,
de que foi adquirida
,
pago o
valor por ela e
por
sua vez o esbulho se tornou
in
conteste
,
razão pela qual
,
pe
ço vênia ao douto Relator,
e
dou provimento ao recurso, nos termos do voto do 1º vogal, Des. Rubens de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024